Tribunal: CARF
Processo: 11131.721111/2011-45
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LARISSA CASSIA FAVARO BOLDRIN
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Data do fato gerador: 01/01/2008, 31/03/2008
INFRAÇÃO ADUANEIRA. PREJUÍZO AO ERÁRIO. AUSÊNCIA DE DOLO, FRAUDE OU SIMULAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. Inexistindo disposição expressa em contrário, a responsabilidade por infração independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
PRINCÍPIOS. RAZOABILIDADE. PROPORCIONALIDADE. NÃO CONFISCO. ILEGALIDADE DA NORMA PUNITIVA. SÚMULA CARF 2. O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade ou ilegalidade de lei vigente.
PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO INEXATA. MULTA. A prestação de forma inexata de informação de natureza administrativa/comercial acarreta a aplicação de multa prevista no art. 84 da MP 2.158-35, combinado com art. 69 da Lei 10.833/02.
BASE DE CÁLCULO DO IPI. VALOR ADUANEIRO. Deve ser considerado na composição do valor aduaneiro, a título de custo de transporte os gastos referentes à alimentação e hospedagem do piloto, combustível e despesas aeroportuárias, o qual servirá de base para o cálculo dos tributos incidentes na importação.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11131.721111/2011-45
ACÓRDÃO
3001-003.964 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
15 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TRANSPORTE BERTOLINI LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Data do fato gerador: 01/01/2008, 31/03/2008
INFRAÇÃO ADUANEIRA. PREJUÍZO AO ERÁRIO. AUSÊNCIA DE DOLO,
FRAUDE OU SIMULAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. Inexistindo
disposição expressa em contrário, a responsabilidade por infração
independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade,
natureza e extensão dos efeitos do ato.
PRINCÍPIOS. RAZOABILIDADE. PROPORCIONALIDADE. NÃO CONFISCO.
ILEGALIDADE DA NORMA PUNITIVA. SÚMULA CARF 2. O CARF não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade ou
ilegalidade de lei vigente.
PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO INEXATA. MULTA. A prestação de forma
inexata de informação de natureza administrativa/comercial acarreta a
aplicação de multa prevista no art. 84 da MP 2.158-35, combinado com art.
69 da Lei 10.833/02.
BASE DE CÁLCULO DO IPI. VALOR ADUANEIRO. Deve ser considerado na
composição do valor aduaneiro, a título de "custo de transporte" os gastos
referentes à alimentação e hospedagem do piloto, combustível e despesas
aeroportuárias, o qual servirá de base para o cálculo dos tributos
incidentes na importação.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 182
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.964 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11131.721111/2011-45
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em negar provimento ao
Recurso Voluntário, nos termos do voto da Relatora.
Assinado Digitalmente
Larissa Cássia Favaro Boldrin – Relatora

Assinado Digitalmente
Luiz Carlos de Barros Pereira – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Marco Unaian Neves de
Miranda, Daniel Moreno Castillo, Larissa Cassia Favaro Boldrin, Sergio Roberto Pereira Araujo,
Rodrigo Pinheiro Lucas Ristow (substituto[a] integral), Luiz Carlos de Barros Pereira (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de auto de infração, no valor de R$ 118.061,00 para a cobrança de
multa regulamentar e IPI, prevista no art. 84 da MP 2.158-35, combinado com art. 69 da Lei
10.833/02, tendo em vista que o contribuinte não informou o valor do frete na Declaração de
Importação – (DI) n° 08/0993341-6, e não declarou qualquer valor na ficha acréscimo para fins de
composição da base de cálculo dos tributos, conforme Relatório Final de Fiscalização de fls. 14/22.
Também no curso daquele procedimento especial de fiscalização aduaneira foi
apurada diferença de R$ 11.601,84 referente às despesas de traslado da aeronave do local de
origem ao local de destino (frete) não declarado na DI no 08/0993341-6, mercadoria esta sujeita
ao regime especial de admissão temporária.
O contribuinte apresentou impugnação em 10/01/2012 (fls.74 e seguintes)
alegando, em síntese, que a multa não é exigível em razão de: a) houve apenas um lapso
manifesto na informação de dados na DI não acarretando nenhum prejuízo à Fiscalização; b) não
houve intenção em omitir a informação não sendo razoável a imputação de uma penalidade tão
gravosa à interessada.
A 17a Turma da DRJ/SPO proferiu o acórdão 16-83.676, julgando improcedente a
impugnação, mantendo o crédito tributário exigido, com base na seguinte fundamentação:
 A contribuinte prestou informação administrativotributária e comercial inexata na DI
registrada, de modo que restou caracterizada a ocorrência da infração tipificada no
artigo 69, §1o, da Lei no 10.833/2003, c/c no artigo 84, da Medida Provisória n° 2.158-
35/2001, na forma regulamentada pelo artigo 711, inciso III, do Decreto n° 6.759/2009
(Regulamento Aduaneiro).

Fl. 183
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.964 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11131.721111/2011-45
3
 A conduta do contribuinte materializou a hipótese infracional punida com a pena de
multa prevista no art. 84 da Medida Provisória no 2.158- 35, de 24 de agosto de 2001.

 Aplica-se ao caso a Súmula 2 do CARF. A autoridade administrativa, por força de sua
vinculação ao texto da norma legal, e ao entendimento que a ele dá o Poder Executivo,
deve limitar-se a aplicá-la, sem emitir qualquer juízo de valor acerca de sua
constitucionalidade ou outros aspectos de sua validade.

O contribuinte apresentou recurso voluntário (fls. 165/175) requerendo a
anulação da penalidade de R$ 116.846,06 do auto de infração com a alegação das mesmas razões
da apresentadas na sua impugnação:
 Que houve lapso de não informar, no campo “frete” da DI no 08/0993341-6, o valor de
R$ 11.601,84.

 Que não houve dolo da recorrente e não foi causado nenhum prejuízo ao erário
federal.

 Que não há razoabilidade, tampouco proporcionalidade nessa penalidade extrema,
considerando que não houve dolo por parte da arrendatária.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Larissa Cássia Favaro Boldrin, Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, pelo que deve ser conhecido.
A controvérsia consiste na análise
Posso a análise a seguir:
Fl. 184
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.964 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11131.721111/2011-45
4
Percebe-se que o recurso, longe de buscar defesa da correta descrição das
mercadorias importadas, se dedica basicamente a questionar a legalidade e constitucionalidade
do ato administrativo e da própria norma vigente, como se passa a demonstrar.

A recorrente defende em sua peça recursal a inconstitucionalidade da aplicação,
por meio de Medida Provisória, da multa prevista no art. 84, inciso II, da MP n o 2.158-35/01, além
de ausência de razoabilidade, proporcionalidade e caráter confiscatório da multa aplicada. Quanto
à tais alegações, saiba a empresa que estes argumentos são dirigidos ao legislador e não cabe ao
aplicador da lei. Ou seja, inconstitucionalidade e violação aos princípios da razoabilidade e do não
confisco não podem administrativamente dar ensejo para se afastar multa legalmente prevista.
Este Conselho não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
de lei tributária, pela aplicação da Súmula CARF n° 2 , de observância obrigatória por este
colegiado, de sorte que tais alegações não devem ser conhecidas (verbis):

"Súmula CARF n° 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária".
Ademais, a recorrente defende a inexistência de prejuízo ao erário, afirmando que
ficou comprovada a ausência de dolo, fraude ou simulação no decorrer do processo
administrativo, não tendo sido constatada qualquer diferença na exigência de tributos devidos.
Dessa forma, entende aplicável o disposto no art. 112, II, do CTN, onde é prevista a
interpretação da lei tributária que define infrações de maneira mais favorável ao acusado em caso
de dúvida quanto à natureza ou às circunstâncias materiais de fato ou à natureza ou extensão dos
seus efeitos.
As alegações dispensam maiores discussões, posto que a própria legislação
aduaneira previu expressamente que a responsabilidade por infração independe da intenção do
agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato, como dispõe o
art. 94 do Decreto-Lei no 37, de 1966:

"Art. 94 - Constitui infração toda ação ou omissão, voluntária ou involuntária, que
importe inobservância, por parte da pessoa natural ou jurídica, de norma estabelecida neste
Decreto-Lei, no seu regulamento ou em ato administrativo de caráter normativo destinado a
completá-los.

[...]

Fl. 185
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.964 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11131.721111/2011-45
5
§ 2o - Salvo disposição expressa em contrário, a responsabilidade por infração
independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos
efeitos do ato ."

Não existindo qualquer disposição expressa em contrário para o caso concreto, não
se exige da fiscalização a prova de intenção do agente ou mesmo da existência de prejuízo ao
erário para configuração da infração de natureza administrativa.

Em verdade, a autoridade aduaneira foi até além, apesar de suficiente a simples
caracterização da prestação incompleta das informações, buscou explicar ao contribuinte em seu
Relatório a existência de violação ao controle aduaneiro (e não à arrecadação de tributos), à
medida que as informações incorretas prejudicam na qualidade do banco de dados referentes a
operações de comércio exterior e, principalmente, dificultam a realização da atividade de revisão
aduaneira.

Dessa forma, as alegações referentes à correta classificação na NCM e o
recolhimento dos tributos na alíquota correta perdem relevância ao caso concreto, afinal, o
controle aduaneiro já restou violado e, nos termos do art. 94 do DL no 37/66 acima exposto, a
infração independe da intenção do agente ou dos efeitos do ato praticado.

Compartilha desse entendimento o precedente:

ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS Período de apuração: 01/01/2007 a
02/08/2010 DESCRIÇÃO INCOMPLETA DA MERCADORIA. MULTA ADMINISTRATIVA. A descrição
incompleta da mercadoria importada, que impossibilita sua correta identificação, enseja o
lançamento de multa nos termos do art. 711 do Regulamento Aduaneiro, independente da
intenção do agente ou dos efeitos do ato. INFRAÇÃO ADUANEIRA. PREJUÍZO AO ERÁRIO.
AUSÊNCIA DE DOLO, FRAUDE OU SIMULAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. Inexistindo
disposição expressa em contrário, a responsabilidade por infração independe da intenção do
agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato. PRINCÍPIOS.
RAZOABILIDADE. PROPORCIONALIDADE. NÃO CONFISCO. ILEGALIDADE DA NORMA PUNITIVA.
SÚMULA CARF 2. O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade ou
ilegalidade de lei vigente. (CARF 10516000035201072 3402-008.920, Relator: Não informado, Data
de Julgamento: 26/08/2021, Data de Publicação: 28/09/2021)

Fl. 186
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.964 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11131.721111/2011-45
6
Diante do exposto, também se mostram improcedentes as afirmações relativas a
aplicação do art. 112 do CTN, afinal, sem adentrar em discussões relativas à natureza
administrativa da multa, fato é que não há no presente caso dúvida relativa à natureza ou às
circunstâncias materiais do fato, ou à natureza ou extensão dos seus efeitos.

CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Larissa Cássia Favaro Boldrin - Relatora

Fl. 187
DF CARF MF
Original